Tribunal: TJMT
Processo: 1005276-50.2016.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005276-50.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RITA BISPO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 536.589.571-15 (APELANTE), GONÇALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO DE
RITA BISPO DE ALMEIDA SILVA

– PRELIMINAR DE OFÍCIO -

NÃO CONHECIMENTO

– INTEMPESTIVIDADE – REMESSA NECESSÁRIA -
PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –

REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº.
3.507/2010
– PREENCHIDOS –
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Protocolado o recurso de apelação após o prazo previsto no Código de Processo Civil, forçoso é reconhecer sua intempestividade.

2.

Tratando-se de relação de
trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

3.

Somente há falar em promoção de classe e nível se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais de nível médio, seguido de 2 (dois), além de curso profissionalizante, somatória de 200 horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação e nível superior, não excluindo a avaliação de desempenho prevista, ainda, no art. 37 da referida lei resultar comprovada a
avaliação de desempenho
favorável e a
qualificação

profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

4.

A atualização do débito, de acordo com o julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal que decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:

RITA BISPO DE ALMEIDA SILVA

INTERESSADO/APELADO:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Rita Bispo de Almeida Silva
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Enquadramento c/c Cobrança de Diferenças Salariais nº. 1005276-50.2016.8.11.0002,
proposta pela
Apelante
contra o
Município de Várzea Grande,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial,

para condenar o requerido a realizar o enquadramento da servidora no nível 8, Classe B, no cargo de agente administrativo – nível médio 30h, sem prejuízo de futuras promoções, com o pagamento das diferenças decorrentes vencidas, sendo deduzido os valores eventualmente já pagos e observando a prescrição quinquenal, por conseguinte, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Consignou, ainda, que, os valores apurados deverão ser acrescidos de correção monetária, que

incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, e obedecerão à seguinte sistemática
: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

A referida sentença deixou de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001; porém, estabeleceu que, quanto aos honorários devidos ao advogado da parte Autora, sejam fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC.

Em suas razões recursais
Rita Bispo de Almeida Silva

se

insurge contra a sentença
,
sustentando que o início da contagem de prazo, deverá ser contado a partir de 20 de abril de 2011, ou seja do primeiro requerimento administrativo - ID 4289493, visto que foram devidamente requeridos como se comprovam na inicial e nos documentos acarreados ao presente recurso.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 6728519.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 7241522), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção público ministerial.

Antes de apreciar o recurso, determinei a intimação da Apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestasse sobre a tempestividade do Recurso de Apelação por ela interposto, tendo em vista a certidão (Id nº 540487).

Em cumprimento à determinação acostou petição de Rita Bispo de Almeida Silva (ID n. 36526478) sustentando que o recurso foi protocolado tempestivamente.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DE RITA BISPO DE ALMEIDA SILVA POR INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado anteriormente,
determinei a intimação da Recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestasse sobre a tempestividade do Recurso de Apelação por ela interposto, tendo em vista a certidão (Id nº 540487).

Em cumprimento à determinação, acostou petição de Rita Bispo de Almeida Silva (ID n. 36526478), sustentando que o recurso foi protocolado tempestivamente.

Pois bem.

Analisando os autos, penso que o apelo não deve ser conhecido,

ante o não atendimento de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, uma vez que
a Recorrente deixou

de observar o prazo para a interposição da apelação, previsto no art.
1.003
,
§ 5º
, do
Código de Processo Civil
, que é de 15 (quinze) dias,
razão pela qual suscito, de ofício, a presente questão preliminar.

In casu
, a Apelante foi intimada dos termos da sentença, por meio do DJE n. 10383, disponibilizado em 27/11/2018, pág. 448/449, e considerado como publicado em 28/11/2018, conforme certidão acostada aos autos no ID n. n
º 540487.

Desse modo, o prazo processual tem início no primeiro dia útil que seguir o considerado como data da publicação, sendo, portanto, 29
/11/2018.

Do acima exposto, facilmente constato que o último dia para protocolização do apelo seria
21/1/2019
, mostrando-se intempestivo o ato realizado no dia
28/1/2019
.

D
iante desse contexto,
interposto o recurso somente quando já decorrido o prazo legalmente previsto, evidente a intempestividade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de apelação interposta depois de decorrido o lapso temporal previsto no § 5º do artigo
1.003
do
Código de Processo Civil de 2015
. A oposição de embargos declaratórios não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso quando intempestivos. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
.

(Apelação Cível Nº 70072724057, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 23/2/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INTEMPESTIVIDADE.
Protocolado o recurso de apelação após o prazo previsto no Código de Processo Civil, forçoso é reconhecer sua intempestividade.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, DE PLANO.

(Apelação Cível Nº 70072744386, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 23/2/2017). [Destaquei]

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
APELO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE
– ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tendo em vista que o apelo foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento.

(Ap 2900/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/5/2018, publicado no DJE 18/5/2018). [Destaquei]

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DO AUTOR INTEMPESTIVO – REVISÃO DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL: RMI – IRREGULARIDADE CONFIGURADA – REVISÃO CONCEDIDA – VALORES DEVIDOS – JUROS MORATÓRIOS – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5º. DA LEI 11.960/09 – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA - JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
A intempestividade recursal impede o conhecimento do Apelo do Autor
. [...]

(Ap 47438/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, publicado no DJE 18/12/2015). [Destaquei]

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto por Rita Bispo de Almeida Silva
, tendo em vista a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, a tempestividade.

É como voto.

VOTO (
REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como consignado no relatório, o Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial,
para condenar o requerido a realizar o enquadramento da servidora no nível 8, Classe B, no cargo de agente administrativo – nível médio 30h, sem prejuízo de futuras promoções, com o pagamento das diferenças decorrentes vencidas, sendo deduzido os valores eventualmente já pagos e observando a prescrição quinquenal, por conseguinte, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Passo então à análise dos pontos abordados na sentença

Da Prescrição Quinquenal

No que tange a prescrição das diferenças salariais, comungo do mesmo entendimento do Magistrado Singular
.

Explico.

Isso porque, no presente caso, por tratar-se de relação de
trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Desse modo, é certo que
Rita Bispo de Almeida Silva
tem direito ao recebimento dos valores concernentes às parcelas vencidas antes dos 5 (cinco) anos da impetração da ação
Ordinária de Enquadramento c/c Cobrança de Diferenças Salariais nº. 1005276-50.2016.8.11.000
2
.

Assim, considerando que a presente ação fora proposta em

29-11-2016
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Do Mérito

O cerne da controvérsia cinge-se ao direito de progressão funcional de servidor efetivo, a partir de 8/4/1994, no cargo de agente administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para o
nível 8, Classe B
.

Nesse ponto, também compartilho do mesmo entendimento do Magistrado
a quo
.

Explico.

A estruturação de classe para o referido cargo é estabelecida pela Lei nº 3.507/2010, como se vê:

Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes;

II – a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior.

§ 1º. O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

§ 2º. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor.

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no artigo 28 desta Lei Complementar:

[...]

III – cargos de Ensino Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A:

Classe B, requisitos da Classe A acrescido de ensino médio.

a) Classe C, requisito da Classe B acrescido de curso profissionalizante,

b) Classe D, requisito da Classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento;

c) Classe E, requisito da Classe D, acrescido de nível superior.

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observa-se:

I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II – obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

Nesse contexto legislativo, somente há falar em promoção de classe e nível se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais de nível médio, seguido de 2 (dois), além de curso profissionalizante, somatória de 200 horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação e nível superior, não excluindo a avaliação de desempenho prevista, ainda, no art. 37 da referida lei resultar comprovada a
avaliação de desempenho
favorável e a
qualificação

profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

Logo, como restou comprovado dos autos que a Apelante, tem mais de 200 horas de curso de aperfeiçoamento na área de atuação e a conclusão de Ensino Superior, de modo que faz jus à progressão para a classe B.

Quanto à promoção, entendo que, a Apelante também faz
jus

em ser enquadrada no nível 8, pois conforme restou consignado pelo Juízo Singular:
tendo a parte autora ingressado no serviço público em 08/04/1994 (nível 1), em 08/04/1997 (nível 2), em 08/04/2000 (nível 3), 08/04/2003 (nível 4), 08/04/2006 (nível 5), 08/04/2009 (nível 6), 08/04/2012 (nível 7), 08/04/2015 (nível 8), ou seja, conforme se vê da progressão vertical, a autora no ano de 2015 já fazia jus em ser enquadrada no nível 8, exatamente como pleiteado na inicial.

Logo, impõe-se a manutenção da sentença nesse ponto, para
reconhecer as progressões funcionais desde a data do ajuizamento da ação; determinar a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13º salário, férias e terço de férias, tão somente a partir da propositura da ação.

Dos Juros de Mora e Correção Monetária

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral:

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei]

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

Dos Honorários Advocatícios

No que concerne à condenação em honorários advocatícios, tenho que o Magistrado Singular não agiu com acerto ao arbitrá-los, uma vez que estabeleceu que fossem fixados em 8% (oito por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC, portanto merece reparo nesse ponto. Isso porque, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da
impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios realmente serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto por, por ser intempestivo.

Em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença reexaminanda, para determinar que:

1)

A correção monetária e os juros moratórios devem incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

2)

Seja excluído, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4º, do artigo 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020